Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCADOR COMO TITULAR DA CONTA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. TOI. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória movida por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., declarou constituído título executivo judicial referente à fatura de energia elétrica com vencimento em dezembro de 2022, no valor de R$ 86.801,56, e julgou extinta a denunciação da lide promovida pelo requerido. O apelante alegou ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial, irregularidade na apuração do débito com base em TOI unilateral e solicitou a inversão do ônus da prova, além de insurgir-se contra a fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o locador é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória referente a débitos de energia elétrica gerados por locatário; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (iii) estabelecer a admissibilidade da denunciação da lide ao locatário; e (iv) apurar a legalidade da cobrança com base em TOI, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O locador permanece responsável pelo pagamento dos débitos da concessionária de energia elétrica quando não promove, formalmente, a alteração da titularidade da unidade consumidora, conforme jurisprudência do TJDFT, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.
4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indeferir, de forma fundamentada, a produção de prova pericial tida por desnecessária, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, especialmente diante da suficiência das provas constantes dos autos.
5. A denunciação da lide pressupõe a presença de obrigação legal ou contratual de indenizar em ação regressiva.
6. O TOI emitido pela distribuidora, somado ao relatório técnico e à comunicação da irregularidade ao consumidor, atende aos requisitos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, sendo dotado de presunção relativa de veracidade, não infirmada por prova em contrário.
7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, depende da demonstração da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações, requisitos não preenchidos no caso concreto, dada a capacidade técnica do apelante e a robustez da documentação apresentada pela concessionária.
8. A cobrança foi realizada com base em critérios objetivos e técnicos de apuração de consumo e prejuízo, nos termos do art. 595, III, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, respeitado o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O proprietário do imóvel é parte legítima para responder por débitos decorrentes de fornecimento de energia elétrica quando não promove a alteração da titularidade da conta junto à concessionária.
2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa.
3. Para que a denunciação da lide fosse aceita, a agravante deveria demonstrar a existência de um contrato ou disposição legal que obrigasse o terceiro a indenizar em uma ação regressiva
4. O Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado de documentação técnica, possui presunção de legitimidade e regularidade, desde que atendidos os requisitos normativos da ANEEL.
5. A inversão do ônus da prova exige a demonstração de hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações, não sendo automática.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o; 125, II; 370, parágrafo único; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590, 595, 596.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0715990-65.2021.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, j. 14.06.2022; STJ, REsp 1.713.150/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1.922.132/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 22.11.2021.